Tribunal: TJDFT
Processo: 0751186-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto pela recorrente N. M. de O. V. em face da decisão que não conheceu do recurso interposto, pois deserto, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
2. O fato relevante. Sustenta o agravante que “o advogado subscritor do recurso foi acometido por conjuntivite infecciosa bilateral, conforme atestado médico juntado oportunamente, enfermidade que o impediu de ler adequadamente os comprovantes de custas disponíveis no PJe, motivo pelo qual confundiu o comprovante de preparo da parte contrária com o da parte patrocinada”. Assevera sua boa-fé, ao argumento de que as custas foram recolhidas e não houve prejuízo à parte contrária. Argumenta ser possível a restituição do prazo no caso concreto. Por fim, requer o prosseguimento de seu recurso inominado. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a possibilidade do recolhimento tardio do preparo recursal, ante a notícia de doença que acometeu o advogado da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 42, §1o, da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Nos termos do art. 31, parágrafo primeiro, do Regimento Interno das Turmas Recursais - RITR, implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
5. O Enunciado 80 do FONAJE dispõe que: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Outrossim, nos termos do Enunciado 122 do FONAJE, admite-se a condenação em custas e honorários quando o recurso inominado não é conhecido.
6. No caso, não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal interposta em 10.9.2025, razão pela qual o recorrente foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal nas 48h seguintes à interposição do Recurso Inominado. Todavia, promoveu o recolhimento tardio do preparo, em 23.10.2025 (ID 77731682), conduta que resulta na preclusão temporal da faculdade de realização do ato processual não praticado oportunamente (art. 507, CPC). Assim, é vedado oportunizar novo prazo para o recolhimento do preparo recursal. Nesse sentido o acórdão TJDFT n. 2010009. Por fim, destaca-se que o art. 1.007 do CPC não se aplica no microssistema dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 168 do FONAJE.
7. Não há que se falar em restituição de prazo para recolhimento do preparo, pois sequer há decisão com abertura de prazo. O prazo, na hipótese, decorre da Lei, conforme já exposto, de modo que a agravante deveria ter colacionado o pagamento das custas e do preparo nas 48 horas seguintes à interposição de seu recurso. Ademais, o receituário de ID 77770891 é do dia 17.10.2025, ou seja, em data muito posterior ao término do prazo de 48 horas após a interposição do recurso (12.9.2025). Por oportuno, o documento apresentado não constitui atestado médico, pois não há menção de dias de afastamento do trabalho, há somente indicação de tratamento. Inclusive, o referido receituário causa estranheza, porquanto se nota que o médico ortopedista realizou o atendimento de área oftalmológica, além das cores da caneta do texto do documento e da assinatura do médico serem divergentes (azul e preta).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Decisão mantida. Retornem os autos à conclusão para análise do Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, arts. 42, §1o e 54, parágrafo único; RITR, art. 31; CPC, arts. 507 e 1.007; Enunciados FONAJE 80, 122 e 168
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 2010009, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 11.6.2025.